Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705667-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE AGRAVADO: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO BADDINI JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento por ausência de apontamento de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2 de junho de 2022 12:44:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador